Tribunal: TJES
Processo: 5013644-44.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013644-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE ALONSO RONCONI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013644-44.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOSE ALONSO RONCONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contrato impugnado nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor do consumidor, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
No mérito, efetivamente,
em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas idosas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, à ausência de comprovação de transferência de valores ao Recorrido pelo Recorrente (sem comprovante de TED ou afins), além da imediata impugnação da contratação pelo consumidor tão logo tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário
,
circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) a referida pactuação, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência dos contratos e à reparação material comandada.

(3). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)